Tribunal: STF
Processo: ARE 1433649
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 38, p. 2-3): 



    “AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÕES CÍVEIS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO – COMUNIDADE SOCIOEDUCATIVA – CSE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FASE. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELEITO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ART. 191 DO ECA. ADAPTAÇÃO DE PARÂMETROS ARQUITETÔNICOS PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRAZO DE DOIS ANOS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO. TERMO INICIAL ALTERADO, PARA PASSAR A SER CONTADO A PARTIR DO PRESENTE JULGAMENTO. MANUTENÇAO DA MULTA DIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. O agravo retido interposto pela FASE não comporta conhecimento, na medida em que não reiterado no recurso de apelação.



    2. No caso, não há que se falar em inadequação da via eleita, tendo em vista que o procedimento para apuração de irregularidades é cabível tanto em relação ao seu dirigente como também à entidade de atendimento. Inteligência dos artigos 90, 94, 97 e 191 do ECA.



    3. O pedido é possível juridicamente, não encontrando a pretensão do Ministério Público vedação expressa no ordenamento jurídico, pelo contrário, já que o pedido de apuração de irregularidades em entidade de atendimento encontra amparo na redação do art. 191 do ECA. Preliminar rejeitada.



    4. Considerando que a estrutura física da unidade de internação é incompatível com os parâmetros arquitetônicos disciplinados no SINASE (Lei n.º 12.594/12 e Resoluções nºs 46/1996 e 119/2006 do CONANDA), deve Estado e FASE/RS realizarem a devida adequação do prédio, ainda mais quando consta expressamente no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo que as unidades em meio fechado impróprias deveriam ser desativadas desde 2015.



    5. Inocorrente violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto ao Judiciário compete fazer cumprir as leis, ordenando a observância dos dispositivos da Constituição Federal violados quando da negativa da Administração.



    6. Ocasionais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar aos adolescentes que se encontram sob a custódia do Estado sejam mantidos em ambiente salubre, dada a prevalência do direito reclamado.



    7. É adequado o prazo de dois anos para cumprimento da referida obrigação de fazer, na medida em que o Estado e FASE/RS tem pleno e formal conhecimento desses problemas de estrutura há bastante tempo, ao menos desde de 2014, quando instaurado o inquérito civil pelo Ministério Público.



    8. No entanto, deve ser contado a partir do presente julgamento, em reconhecimento às dificuldades estatais e ao fato de vivenciarmos pandemia que dificultou as atividades civis e econômicas.



    9. Deve ser mantida a cominação de multa diária de R$ 2.500,00, como meio de coerção, a emprestar efetividade à decisão judicial objetivando compelir os réus ao cumprimento da obrigação de fazer, consoante art. 213 do ECA.



    10. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte.



    AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS”.



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para sanar a contradição apontada quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, “que deve ser de dois anos, no máximo, com conclusão e efetiva ocupação, contados do início do exercício orçamentário seguinte a data do trânsito em julgado, tal como determinado na sentença, ponto que não foi objeto de questionamento pelo Ministério Público, autor da representação” (eDOC 51, p. 5-6).



    No recurso extraordinário interposto pela Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul – FASE, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II, LIV e XXXVI; 37, caput; 129, III; 165 e 167, I e II, todos da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem, ao rejeitar a preliminar de inadequação da via processual eleita, contraria os arts. 5º, LIV e 129, III, da CF, considerando que o Ministério Público promoverá a ação civil pública para a proteção de direitos difusos e coletivos e não para apurar irregularidade prevista no ECA e adequação da Unidade às normas de referência do SINASE.



    Quanto ao mérito, sustenta-se que a Lei 12.594/12 e as Resoluções do CONANDA nºs 46/96 e 119/06 dispõem sobre os projetos arquitetônicos das unidades e que não é razoável e nem proporcional que se exija a adequação da Unidade, pois tal implementação depende de vários fatores. 



    Afirma-se que o acórdão afronta o princípio da separação dos poderes, uma vez que a Recorrente é uma Fundação pública de direito privado instituída e mantida pelo Poder Público Estadual, vinculada à Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, conforme preceitua o art. 1º da Lei Estadual nº 11.800/02, art. 1º do Decreto Estadual nº 41.664/02, cuja redação foi alterada pelo artigo 1º do Decreto nº 51.880/14 e art. 1º do Estatuto da FASE.



    Referente aos arts. 165 e 167, I e II, da CF, argumenta-se que o prazo estipulado pelo Tribunal de origem para apresentar cronograma e conclusão da obra, para adequação às normas aplicáveis, é exíguo diante da complexidade da obrigação de fazer.



    Ao final, postula-se o provimento do recurso diante as apontadas violações à Constituição. 



    No apelo extremo interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, do permissivo constitucional, reputa-se vulnerados os arts. 2º e 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais aduz-se, em síntese, que “as novas unidades da FASE vem sendo construídas à luz das disposições previstas na Lei nº 12.594/12 (SINASE): no entanto, unidades antigas, tais como a Comunidade Socioeducativa (CSE), que data da década de 1970, sequer comportam, por questões estruturais, a pretendida adaptação” (eDOC 63, p. 12). 



    Aduz-se que, na seara do Direito Administrativo, “resta claro que se aplica a lei em vigor no tempo em que ocorrido o fato e que não poderá haver prejuízo ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nos termos expressos do artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88” (eDOC 63, p. 12). 



    Argumenta-se que a interferência do Ministério Público Estadual atenta contra o princípio da separação dos poderes, tendo em vista que que se impõe ao gestor público a execução de obras complexas e num contexto notório de crise “extrema nas finanças públicas estaduais” (eDOC 13, p. 14). 



    Postula-se, então, o provimento do recurso para que seja reformado o aresto recorrido que “determinou que, no prazo exíguo de 02 (dois) anos, fossem concluídas as obras relativas à adaptação da Comunidade Socioeducativa (CSE), que é uma estrutura que data da década de 1970, às diretrizes estatuídas pela Lei 12.594/12 (SINASE).” 



    A Presidência do TJ/RS negou seguimento aos recursos com aplicação do Tema 660, nos termos do art. 1.030, I, do CPC. No mais, concluiu pela ausência de ofensa direta à Carta Federal e aplicou o óbice da Súmula 279 do STF. 



    É o relatório. Decido.



    Passo à análise do recurso da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, registro que não cabe a interposição de agravo previsto no art. 1.042 do CPC em face de decisão de admissibilidade de recurso extraordinário que aplica a sistemática da repercussão geral (Tema 660). Contra tal decisum era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente. 



    Impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Neste ponto, o agravo não merece conhecimento quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, II, LIV e XXXI, da CF. 



    A respeito, vejam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; ii) a matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem. 2. A legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, a competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário para negar-lhe seguimento quando a decisão recorrida aplica entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. 3. In casu, (a) a inicial alega usurpação de competência desta Suprema Corte por decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, nos autos n. 1036362-90.2011.8.19.0002, aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante. (b) a decisão impugnada aplicou ao caso o entendimento firmado no julgamento do Tema 660, no qual o Pleno desta Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da matéria submetida à sua apreciação. (c) consectariamente, ausente usurpação de competência, revela-se manifestamente incabível a presente reclamação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 55.818-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em vista de denegação de seguimento a apelo extremo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil consubstancia evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Precedentes. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC)” (ARE 1.278.664-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2021). 



    Em relação à contrariedade ao princípio da separação dos poderes, observo que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 700.227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA REGIÃO SUL DO ESTADO RECORRENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.045.560-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.02.2023). 



    Quanto à atuação da Recorrente, no que concerne à obrigação de fazer, a sentença, a qual foi mantida pelo Tribunal de origem assentou (eDOC 15, p. 6):



    “Inicialmente, há que ser referido que a premissa de atuação de qualquer agente do poder público deve ser pautada pela estrita observância dos princípios e valores maiores previstos na Carta Magna. Ainda que desnecessário reafirmar, mas sempre importante lembrar, o art. 227 da Constituição de 1988, de forma expressa estabelece que:



    (...)



    Estabelecido o princípio básico da prioridade absoluta, coube às Leis Ordinárias seu detalhamento, e, assim se deu através da Lei n. 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e posteriores alterações, além da Lei n. 12.594/12, conhecida como Lei do SINASE. 



    Em específico quanto aos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, a Lei n. 12.594/2012, teve por escopo: “Instituir o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional entre outros”.



    (....)



    Destarte, repisado o Princípio Constitucional da Prioridade Absoluta e apontado descabimento da alegação de uso do poder discricionário d Estado na adequação das regras postas pelo sistema legal que regem o Sistema Socioeducativo, deve ser ressaltado que, não há dúvidas de que o Estado do RS e FASE têm responsabilidade sobre a necessidade de adequação das unidades de privação de liberdades as regras do SINASE.



    Além disso, tanto o Estado do RS, como a FASE, admitem, de certa forma, a inadequação do atual prédio da Comunidade Socioeducativa – CSE as normas do SINASE, Tanto que foi veiculado, à época do protocolo das ações de irregularidades, estarem buscando como alternativa a repactuação de convênio com o Governo Federal, de modo a garantir parte de recursos necessários com o Governo Federal, de modo a garantir parte de recursos necessários para obras de melhorias para todas as unidades da FASE da Capital, o que se conhecia por CASE POA III”. 



    Diante de tal contexto, verifico que a discussão sobre a responsabilidade da Recorrente, quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, demandaria a análise da legislação aplicável, bem como o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF e por ser indireta a alegada ofensa à Constituição Federal. 



    Além disso, no fato de ser a Recorrente uma uma fundação pública de direito privado, consoante ressaltado no recurso, não afasta o seu dever de cumprir suas obrigações como gestora, especialmente na área a que foi destinada a atuar, por exercer atividades típicas de Estado. Confira-se o seguinte fragmento da ementa, em sede de repercussão geral:



    “A extensão de regras do regime de direito público a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, desde que prestem serviços públicos de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial é admissível pela jurisprudência da Corte. (Precedentes: RE 225.011, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2000, DJ 19/12/2002; RE 393.032-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/12/2009; RE 852.527-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/2/2015). 5. A constituição de uma pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta sob o regime de direito privado não a impede de ocasionalmente ter o seu regime aproximado daquele da Fazenda Pública, desde que não atue em regime concorrencial” (...)” (RE 633.782-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 25.11.2020 (Tema 532). 



     Ao argumento da parte Recorrente de observância do limite orçamentário a que está vinculado o Estado, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido de que, sem que ocorrência motivo plausível, não é justificativa para se afastar do dever constitucional de adotar medidas assecuratórias de direitos essenciais relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido.” (grifei) (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.04.2014)



    Sublinho que, eventual divergência ao entendimento adotado pela instância a quo, no que diz respeito à disponibilidade financeira do Estado, demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável nesta via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 768.825-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.08.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – “RESERVA DO POSSÍVEL” – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.219.482-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 08.10.2020).



    Extraio, ainda, do voto condutor do aresto proferido no ARE 1.197.779-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2019, os seguintes fragmentos:



    “Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da ‘reserva do possível’ – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. 



    Tratando-se de típico direito de prestação positiva, a proteção à vida e à segurança – que compreende todas as prerrogativas, individuais ou coletivas, referidas na Constituição da República – tem por fundamento regra constitucional cuja densidade normativa não permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, o Poder Público disponha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje maior grau de liberdade de conformação, e de cujo exercício possa resultar, paradoxalmente, com base em simples alegação de mera conveniência e/ou oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial. 



    (...)



    Tenho para mim, desse modo, presente tal contexto, que o Estado – que deve zelar pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (CF, art. 144, “caput”) – não poderá demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhe foi outorgado pela Constituição, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes estatais, cujas opções, tratando-se da prestação de serviços de natureza social, não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desses direitos básicos de índole social.”



    Registro que tal julgamento restou referendado pela Segunda Turma, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DESIGNAÇÃO DE DELEGADO E SERVIDORES EM DELEGACIA DE POLÍCIA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ART. 144 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.197.779-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2019).



    Em arremate, quando da apreciação do HC 143.988 pela Segunda Turma desta Corte, DJe 04.09.2020, ao enfrentar questão similar, ora em discussão, assim me pronunciei:



                “(...)



    Prossigo, então, a análise pela indagação alusiva à idoneidade, ou não, de invocar-se a ausência de vagas noutros estabelecimentos de internação similares como justificativa plausível para manutenção dos adolescentes em ambiência de superlotação. No curso dessa impetração, foram noticiados esforços no sentido de amenizar os graves problemas de ordem estrutural detectados em unidades de execução de medidas socioeducativas em meio fechado, por exemplo, a celebração de compromisso de ajustamento de conduta e a existência de projetos prevendo a criação de vagas e construção de novos estabelecimentos. 



    Nada obstante, esses instrumentos jurídicos diversos convivem no ordenamento e possuem aptidão para conferir resposta adequada a esse conflito de índole estrutural nas suas variadas facetas e dimensões, daí porque a existência de ações coletivas em curso voltadas à edificação de outras unidades de internação em nada prejudicam a análise da violação, ou não, dos direitos fundamentais dos adolescentes privados de liberdade em função da taxa de ocupação superior à capacidade projetada do estabelecimento. 



    No modelo de Estado Constitucional e Democrático de Direito, nem a limitação de recursos orçamentários nem argumentos e/ou objeções de índole procedimental consubstanciam-se em justificativas idôneas ou racionais a obstar a inafastabilidade da prestação jurisdicional no caso concreto, em que se questionam possíveis violações aos direitos fundamentais mais básicos e elementares dos adolescentes internos - não abrangidos pela medida socioeducativa em meio fechado (...).



    (....)



    Ainda segundo se relata, um dos obstáculos enfrentados na criação dessas novas unidades advém da invisibilidade desse problema, o outro, da efetiva obtenção de financiamento junto à União – disciplinado também pela norma de regência. 



    Nada obstante, e conforme bem retratado nessa impetração, dadas as dificuldades notórias de implementação e execução dessas políticas públicas, sobressai importante e necessário fixar-se parâmetros e critérios racionais a fim de assegurar a observância dos direitos fundamentais de adolescentes infratores. 



    Deve-se, pois, atentar para uma atuação do Poder Judiciário que garanta a dignidade aos internados mediante atuação que coíba toda forma análoga a tratamento cruel ou degradante. Exsurge, por conseguinte, viável e necessária a atuação jurisdicional reparadora, sem ofensa ao inarredável postulado da separação dos poderes. 



    (...)



    Desse modo, as políticas públicas direcionadas aos adolescentes, aqui incluídos os internados, devem contemplar medidas que garantam os direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nomeadamente o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, à profissionalização e à proteção no trabalho”. 



    Ademais, quanto às demais questões suscitadas no recurso, envolvendo preliminares e o mérito, constato que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação aplicável à espécie (Lei 12.594/2012 e Resoluções do CONANDA nºs 46/96 e 119/06), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Auto de Infração. Anulação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.277.331-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA DE PAVIMENTAÇÃO. DANO AO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 870.208-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.07.2015). 



    Examino agora o recurso do Estado do Rio Grande do Sul



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. 



    O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na constatação de que, no caso, incide a Súmula 279 do STF.



    Contudo, o Recorrente não atacou o fundamento da decisão agravada nas razões do recurso (eDOC 77, p. 1-7).



    Desse modo, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



     Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. A PETIÇÃO DE INSTRUMENTO NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. Tal como constatou a decisão recorrida, a petição de agravo de instrumento não impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas no recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (AI 476.154-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.03.2015). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os